Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702292-47.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON KLEVES MARTINS PACIENTE: ADELAN DE ARAUJO PIRES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado JADSON KLEVES MARTINS, OAB-DF 50.459, em favor de ADELAN DE ARAUJO PIRES no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de São Sebastião, que decretou sua prisão preventiva em sede de inquérito policial que apura a possível prática dos crimes de ameaça e injúria, além da contravenção penal de perturbação da tranquilidade contra sua ex-companheira. Alega o impetrante, em síntese, que as suspeitas se escoram, exclusivamente, na palavra da vítima e que prisão preventiva consubstancia medida extrema e desnecessária, em vista das condições pessoais favoráveis do investigado, que é primário, com ocupação lícita e endereço certo. Aduz, ainda, que a manutenção da segregação antecipada viola o princípio da proporcionalidade, e que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes e adequadas à situação. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa, inclusive monitoração eletrônica. É o breve relatório. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, em vista da precária instrução dos autos, e nos limites de cognição da tutela de urgência, reputo ausentes os pressupostos da medida liminar. Com efeito, do que se extrai da decisão ora impugnada, a prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento, pelo paciente, de medidas protetivas de urgência decretadas dias antes, fato que justificou a imposição da medida extrema para salvaguarda da integridade física da ofendida e da credibilidade do Poder Judiciário, nos termos do art. 313, III, do CPP. Sendo assim, se as medidas protetivas não foram suficientes para conter o agressor, que mesmo tendo sido regularmente intimado da proibição de aproximação e contato, teria voltado a praticar atos de perseguição e importunação da vítima, com ameaças de morte, não resta alternativa senão a decretação da medida cautelar extrema. Em exame sumário, portanto, não há evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator